Tribunal: TJDFT
Processo: 0709884-08.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. ATENDIMENTO EM HOSPITAL PÚBLICO. GESTANTE. PARTO. MÁ-CONDUTA MÉDICA. FALHA PRESTAÇÃO SERVIÇO MÉDICO. INOBSERVÂNCIA DOS PROTOCOLOS CLÍNICOS OFICIAIS E DAS ROTINAS MÉDICAS INDICADAS. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL. DANO ESTÉTICO. PENSÃO VITALÍCIA. DEVER DE INDENIZAR. VALOR FIXADO. ADEQUADO.
1. Não há falar em cerceamento de defesa quando a prova, cuja produção foi indeferida, é desnecessária para o deslinde da demanda.
2. A responsabilidade civil do Estado, em se tratando de dano causado por erro em atendimento médico prestado por ente estatal é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o da Constituição Federal.
3. Por sua vez, a responsabilidade decorrente do dano derivado de omissão na prestação de serviço essencial é subjetiva, a partir da aplicação da teoria francesa da falte de servisse.
4. A definição de protocolos médicos como instrumentos de padronização de condutas clínico-hospitalares não deve servir como anteparo para justificar o desatendimento do dever estatal de prestar assistência médica irrestrita ao paciente, com a observância de suas condições individuais e sintomáticas próprias do seu quadro de saúde.
5. É cogente o reconhecimento do intenso abalo sofrido diante de falha na prestação do serviço médico ocasionado por lesão da clavícula com sequelas físicas que impossibilitam que a menor tenha uma vida sem limitações, mesmo após a realização de cirurgia corretiva.
6. Constatada a existência de erro médico e comprovado o nexo causal entre esse e a lesão permanente e incapacitante que acometeu a paciente, surge o dever de indenizar pelos danos materiais e morais decorrentes da falha na prestação do serviço.
7. Para fixação do quantum a ser pago pelos danos morais causados, devem ser observados alguns parâmetros definidos pela jurisprudência, quais sejam: a extensão do dano ou gravidade da violação, a repercussão na esfera pessoal da vítima, o tempo de permanência da infração, a função preventiva da indenização ou o grau de reincidência do fornecedor e, por fim, o grau de culpa e a capacidade financeira do ofensor, além de respeitar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Mostra-se razoável a fixação de pensão em um salário-mínimo mensal, bem como o pagamento vitalício, por ser permanente a incapacidade acometida à autora, assim como visível a redução de sua capacidade laborativa e a necessidade da pensão para o custeio dos procedimentos médicos necessários à amenização da lesão irreversível.
9. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
10. Remessa Necessária e recurso do réu conhecido e desprovido.